Tribunal: TJDFT
Processo: 0737385-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA PROTETIVA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. PENHORABILIDADE RECONHECIDA. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio da quantia de R$ 2.592,64, sob o fundamento de que se encontrava depositada em conta poupança. O agravante sustenta a inexistência de prova idônea da natureza dos valores, a ausência de demonstração de comprometimento da subsistência do devedor e a indevida aplicação automática da regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir se valores bloqueados em conta poupança, sem comprovação de sua natureza como reserva financeira ou de destinação à subsistência do devedor, são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos; todavia, tal proteção não opera de forma automática.
4. O art. 854, §3o, I, do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados se enquadram na hipótese legal de impenhorabilidade, mediante demonstração de sua natureza protetiva.
5. A simples informação de que os valores se encontram depositados em conta poupança não é suficiente para afastar a penhora, sendo necessária a comprovação de que constituem efetiva reserva financeira ou verba destinada à subsistência.
6. A ausência de manifestação do executado, representado por curadoria de ausentes, impede o reconhecimento da impenhorabilidade, não cabendo ao Judiciário presumir o caráter alimentar ou a destinação familiar dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente aos valores depositados em conta poupança, exigindo-se comprovação de sua natureza como reserva financeira ou verba de subsistência.
2. Compete ao executado o ônus de demonstrar o caráter impenhorável dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC.
3. A inércia do devedor impede o reconhecimento da impenhorabilidade e autoriza a penhora dos valores localizados, em observância ao princípio da efetividade da execução.